Tribunal: STF
Processo: HC 208415
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Carlos Dalmagro Júnior e outros, em benefício de Valmir Motta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 154.200/SC, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em 19.10.2021. Tem-se na ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME EXAURIENTE DAS TESES DEFENSIVAS. INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP, PERMITINDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. I - Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de aprofundada análise nas alegações defensivas postas na resposta à acusação, ainda mais quando estas alegações se confundem com o próprio mérito da ação penal, cuja análise somente será possível após a conclusão da instrução criminal, como se verifica no presente caso, em que diversas alegações da defesa postas na resposta da acusação se confundem com o próprio mérito da ação penal, e que somente poderão ser objeto de consideração pelo magistrado de piso após a devida instrução criminal sendo descabida a pretensão de trancamento prematuro da ação penal que, de notória sabença, possui natureza excepcional, quando ausente lastro mínimo para a continuidade de pretensão punitiva estatal, atipicidade da conduta, entre outros casos que, repita-se, não estão presentes no caso dos autos. Precedentes. II - Outrossim, não há que se falar em inépcia da exordial acusatória porquanto, como bem observado pelo acórdão recorrido, "a denúncia, ao meu ver, permite de forma bastante ampla a defesa do paciente, pois embora os fatos tenham sido, em grande medida, imputados ao suposto executor do paciente, a denúncia estabeleceu qual relação o paciente possuía com o corréu, além de ter afirmado a intenção do delito, praticado para garantir uma dívida que havia entre a vítima e o paciente" (fl. 51), possibilitando, portanto, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, estando devidamente preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se tratando de mero silogismo e deduções abstratas do órgão acusatório, sendo certo as alegações defensivas serão melhor analisadas no decorrer e após a instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, não sendo possível o prematuro trancamento da ação penal que ocorre em casos excepcionais. Precedentes. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido” (fls. 180-181, e-doc. 3). 



    2. No presente habeas corpus, reitera-se a alegação de “nulidade da decisão que determinou o prosseguimento do feito nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal” sem a “análise mínima das teses defensivas aventadas”.



    Sustentam os impetrantes que a denúncia apresentada seria inepta, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, porque “construída a partir de silogismos que não se coadunam com direitos fundamentais afeitos à persecução criminal”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja concedida a medida liminar para determinar-se a suspensão da Ação Penal n. 0006720-89.2014.8.24.0020, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma, SC, até o julgamento final deste writ; 



    b) uma vez confirmada a liminar supra, seja concedida a ordem para que: b.1) seja reconhecida a nulidade do feito desde a decisão que determinou o prosseguimento do feito nos termos do art. 399 do CPP, determinando-se à autoridade judiciária de piso que proceda à efetiva análise das teses sustentadas pela defesa na resposta à acusação; b.2) sucessivamente, se afastada a arguição supra, seja rejeitada a denúncia em relação ao paciente, de modo a trancar, nesse recorte, a ação penal na origem, dada a inépcia formal da incoativa” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação não está suficientemente instruída, desacompanhada da denúncia, apontada como inepta, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem os dados necessários para serem analisados no caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    4. Quanto à alegada nulidade da decisão de primeiro grau pela qual se determinou o prosseguimento do feito após a resposta à acusação, tem-se nos fundamentos adotados pela juíza processante:



    “(...) As teses e alegações apresentadas nas respostas à acusação serão apreciadas por ocasião da sentença, após a instrução probatória, garantindo-se a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa. 



    Não há, vale destacar, provas inequívocas das alegações defensivas, de modo que a instrução em juízo poderá melhor elucidar como os fatos efetivamente ocorreram, bem como eventual atipicidade da conduta, ausência de dolo específico ou desclassificação de tipo penal. 



    Assim, impõe-se o regular prosseguimento do feito” (fls. 113-115, e-doc. 3 – grifos nossos). 



    Embora não se tenha juntado aquela peça nestes autos, é possível concluir, pela fundamentação exposta nas decisões das instâncias antecedentes, ter concluído o juízo processante que as defensivas demandariam a análise exauriente de elementos probatórios a serem produzidos na instrução processual, tornando inviável o pretendido trancamento da ação penal na fase dos arts. 396 e 397 do Código de Processo Penal.



    Como destacado no voto condutor do acórdão proferido no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator o Desembargador Antônio Zoldan da Veiga,



    “a resposta à acusação tem como principal objetivo a demonstração das razões de eventual absolvição sumária. Se a matéria é exclusivamente jurídica, sem necessidade de análise probatória, é cabível sua alegação nesta fase, nos termos do art. 397 do CPP, porém, no caso em análise, evidentemente, todas as alegações feitas dependiam de avaliação exauriente da prova indiciária, o que é incabível neste momento” (fl. 131, e-doc. 3 – grifos nossos).



    Nesse sentido, na decisão impugnada nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de aprofundada análise das alegações defensivas postas na resposta à acusação, ainda mais quando estas alegações se confundem com o próprio mérito da ação penal, cuja análise somente será possível após a conclusão da instrução criminal, como se verifica no presente caso, em que diversas alegações da defesa postas na resposta da acusação se confundem com o próprio mérito da ação penal, e que somente poderão ser objeto de consideração pelo magistrado de piso após a devida instrução criminal sendo descabida a pretensão de trancamento prematuro da ação penal que, de notória sabença, possui natureza excepcional, quando ausente lastro mínimo para a continuidade de pretensão punitiva estatal, atipicidade da conduta, entre outros casos que, repita-se, não estão presentes no caso dos autos” (fl. 192, e-doc. 3).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de não se exigir, “quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC n. 181.171-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 15.6.2020).



     



     Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2. O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência). Falta de justa causa para a ação penal. Não ocorrência. Recebimento da denúncia. Juízo de delibação. Atipicidade da conduta. Exame de fatos e provas. Inviabilidade. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente”. 3. Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4.Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO. 1. O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada. 3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados” (Inq. 2.340-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora